Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAR DILSCHNEIDER - CPF: 474.086.001-59 (AGRAVANTE), MIRIA PEREIRA - CPF: 014.678.091-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. DECISÃO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Partilha de Bens e Alimentos, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos ressarcitórios em favor da autora no valor correspondente a 50% do salário mínimo, até a efetiva partilha dos bens. A agravada formulou pedido de alimentos compensatórios no percentual de 30% do salário mínimo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou o princípio da congruência ao deferir alimentos ressarcitórios em percentual superior e de natureza jurídica diversa daquela postulada na petição inicial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos ressarcitórios em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida extrapolou os limites do pedido formulado pela autora, que requereu alimentos compensatórios no percentual de 30% do salário mínimo, enquanto o juízo de origem deferiu alimentos ressarcitórios no percentual de 50% do salário mínimo, configurando julgamento ultra petita e afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

Os alimentos compensatórios e os alimentos ressarcitórios possuem natureza e pressupostos distintos. A concessão de alimentos ressarcitórios exige demonstração de utilização exclusiva de patrimônio comum com geração de frutos, rendimentos ou proveitos econômicos em prejuízo do outro consorte, circunstância não evidenciada nos autos.

5.

Não há prova concreta de que os bens supostamente comuns estejam produzindo renda ou qualquer proveito econômico apto a caracterizar enriquecimento sem causa do agravante, sendo necessária maior dilação probatória para o exame da matéria.

6.

Ausente situação de urgência a justificar a medida, especialmente porque as partes estão separadas de fato desde 2018. Ademais, a verba fixada compromete significativamente a renda do agravante, aposentado que percebe benefício mensal aproximado de R$ 1.805,82.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para afastar a fixação dos alimentos ressarcitórios deferidos em favor da agravada, com confirmação da tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“1. Configura julgamento ultra petita a decisão que fixa alimentos ressarcitórios em percentual superior ao requerido e em modalidade diversa da postulada pela parte autora. 2. A fixação de alimentos ressarcitórios exige demonstração de utilização exclusiva de patrimônio comum apto a gerar frutos ou rendimentos, não bastando a mera posse dos bens. 3. Ausentes os pressupostos da tutela de urgência e a prova do enriquecimento sem causa, deve ser afastada a fixação imediata de alimentos ressarcitórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, AI nº 0719495-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 14.09.2022; TJDFT, AI nº 0723106-12.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 23.08.2023; TJBA, AI nº 8025859-61.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 29.08.2023; TJMG, AI nº 1.565.487-29.2025.8.13.0000, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADELAR DILSCHNEIDER
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, que nos autos da
Ação De Divórcio Litigioso C.C Partilha De Bens E Alimentos
movida por
MIRIA PEREIRA
, que decretou o divórcio das partes e fixou alimentos ressarcitórios no valor de 50% do salário mínimo em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de pressupostos para a fixação dos alimentos ressarcitórios, por ausência de comprovação de que os bens comuns gerem frutos ou rendimentos, inexistindo, assim, enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, subsidiariamente, a ocorrência de julgamento
ultra petita,
uma vez que a decisão agravada fixou o encargo em 50% do salário mínimo, embora o pedido inicial tenha sido limitado a 30%, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Defende, também, a necessidade de redução do valor arbitrado, sob o fundamento de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como de comprometimento do seu mínimo existencial, considerando que aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade dos alimentos fixados ou, subsidiariamente, reduzi-los ao patamar de 30% do salário mínimo, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para afastar a fixação dos alimentos ressarcitórios ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Recurso tempestivo.

A liminar vindicada foi deferida (Id. 365601390).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação De Divórcio Litigioso C.C Partilha De Bens E Alimentos
movida por
MIRIA PEREIRA
em face de
ADELAR DILSCHNEIDER.

Na origem, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela antecipada,

nos seguintes termos:

“(...)
II – DOS ALIMENTOS

A autora pugna pela concessão de alimentos compensatórios ao argumento de que os bens que mantinham o padrão de vida do casal ficaram sob gestão e domínio do requerido.

Os alimentos pretendidos não têm caráter alimentar, natural ou civil, mas sim natureza indenizatória pela utilização dos bens comuns pelo requerido até a efetiva partilha.

De igual modo, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1694 do CC, mas corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e da meação.

No caso em análise, as partes eram casadas pelo regime da comunhão universal de bens.

Durante a união, as partes teriam adquirido:

a) 01 Imóvel localizado na Rua Estevão de Mendonça, nº 52, Centro, no município de Cláudia/MT, avaliado em aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

b) 01 Veículo, FIAT/PÁLIO FIRE ECONOMY, Cor Prata, Placa OAV9113, Renavam 471044806, Chassi 9BD17164LD5831097, no valor aproximado de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais);

c) Dinheiro em espécie no valor de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais).

Assim, considerando que o requerido permanecerá na posse do único imóvel e veículo pertencentes às partes, deve a autora ser indenizada, até que haja a efetiva partilha dos bens, tratando-se, portanto, de alimentos ressarcitórios.

Logo, FIXO ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS em favor da autora, a serem pagos pelo requerido, em 50% do salário mínimo vigente, vencível todo dia dez de cada mês, devidos a partir da citação, até a partilha dos bens. (...) (ID: 208269809, na origem)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da decisão que, nos autos da
Ação De Divórcio Litigioso Cumulada Com Partilha De Bens
, fixou alimentos ressarcitórios em favor da autora no importe correspondente a 50% do salário mínimo vigente, até a efetiva partilha dos bens.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Da análise dos autos, observa-se que a autora formulou, na petição inicial (id. 205616857,
originários)
, pedido de fixação de alimentos
compensatórios no percentual de 30%
do salário mínimo vigente. Todavia, o Juízo de origem deferiu alimentos
ressarcitórios no percentual de 50%
do salário mínimo.

Embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a fungibilidade entre as nomenclaturas de alimentos compensatórios e ressarcitórios, não se pode ignorar que a decisão recorrida extrapolou os limites quantitativos da pretensão deduzida pela própria autora, fixando encargo superior ao expressamente requerido.

Cumpre destacar que os alimentos compensatórios e os alimentos ressarcitórios possuem pressupostos e finalidades distintas. Os primeiros destinam-se a atenuar eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução da sociedade conjugal, buscando minimizar a abrupta alteração do padrão de vida experimentado por um dos ex-cônjuges.

Já os alimentos ressarcitórios possuem natureza eminentemente indenizatória, encontrando fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devidos quando demonstrado que um dos consortes permanece na administração ou exploração exclusiva de patrimônio comum apto a gerar frutos, rendimentos ou proveitos econômicos em detrimento do outro.

No caso concreto, além de a autora ter formulado pedido de alimentos compensatórios, a decisão recorrida deferiu alimentos ressarcitórios, instituto jurídico diverso e sujeito a requisitos próprios, sem que houvesse demonstração, ao menos nesta fase processual, da existência dos pressupostos necessários para sua incidência. Tal circunstância reforça a conclusão de que a decisão recorrida extrapolou os limites da pretensão deduzida em juízo.

Com efeito, os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência, impondo ao magistrado o dever de decidir a controvérsia nos limites em que foi proposta.

Ainda que se admita certa flexibilização em demandas envolvendo alimentos propriamente ditos, tal entendimento não se aplica com a mesma amplitude às verbas de natureza eminentemente indenizatória, como é o caso dos alimentos compensatórios ou ressarcitórios, cuja fixação deve guardar estrita correspondência com os fatos alegados e com os limites estabelecidos pela parte postulante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. DIREITO DO CONSUMIDOR. companhia aérea. cão de suporte emocional. PEDIDOS. decisão ULTRA PETITA. A
decisão que concede tutela de urgência além do que fora pedido pelo autor em seu pedido inicial é ultra petita e deve ser anulada no ponto em que se excedeu .
O deferimento da obrigação de transporte do cão de suporte emocional do autor em todos os voos operados pela companhia aérea deve ser precedido da devida instrução processual, para que seja avaliada a real capacidade da empresa de conceder o referido serviço. (TJ-DF 07194955120228070000 1618066, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2022) (g. n.)

EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO . RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INCLUSÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO. 1 . Embora os créditos existentes ao tempo da recuperação judicial sujeitem-se às regras previstas na Lei nº 11.101/05, a sua habilitação é faculdade do credor, porquanto lhe é dado aguardar o encerramento do processo recuperacional para buscar o seu crédito pelas vias ordinárias.
2. A r . sentença recorrida, ao incluir crédito não constante da habilitação e julgar além do pedido, incorreu em decisão ultra petita, contrariando o princípio da congruência.
3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07231061220228070000 1748738, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023) (g. n.)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025859-61.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HD CONSTRUTORA LTDA Advogado (s): ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO AGRAVADO: JOAO SIMOES e outros Advogado (s):JOSIANE PIRES BANDEIRA, RAMON ALVES PEREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO ULTRA PETITA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de decisão extra petita, citra petita ou ultra petita, ou seja, fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC. 2. A decisão atacada decidiu além do que foi pedido,
ao determinar a conclusão das obras no prazo de 90 (noventa) dias, cominando multa diária de R$ 2.000,00, quando os agravados requereram apenas que a obra fosse imediatamente retomada, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 . 3. Observada ofensa ao princípio da congruência, em razão da prolação de decisão ultra petita, se faz imperiosa a
anulação da decisão, para que outra seja proferida, devendo o magistrado singular se ater ao pedido inicial, em observância ao princípio da adstrição.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025859-61.2023.8.05 .0000 em que é agravante HD CONSTRUTORA LTDA e agravados JOAO SIMOES e SUELI ALVES DE MENEZES SIMOES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80258596120238050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2023) (g. n.)

Assim, em juízo de cognição exauriente, verifica-se a ocorrência de julgamento
ultra petita
, circunstância suficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

Mas não é só.

Mesmo afastada a questão relativa à adstrição, verifica-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam, com a segurança exigida para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, a existência dos pressupostos necessários à fixação imediata dos
alimentos ressarcitórios.

Isso porque a fundamentação adotada pelo Juízo singular parte da premissa de que o agravante permaneceu na posse exclusiva dos bens comuns do casal, concluindo, por essa razão, pela necessidade de indenização da agravada. Entretanto, não há demonstração concreta, ao menos neste momento processual, de que tais bens estejam gerando frutos, rendimentos ou qualquer proveito econômico apto a caracterizar enriquecimento sem causa.

Ao contrário, a decisão recorrida limitou-se a reconhecer a existência de um imóvel, um veículo e determinada quantia em dinheiro supostamente pertencentes ao casal, sem indicar elementos probatórios que evidenciem a exploração econômica desses bens ou a efetiva obtenção de renda pelo agravante.

A propósito:

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
Não há como deferir pedido de tutela provisória, para fixar alimentos compensatórios em favor da autora, se não há prova concreta de que os alegados bens seriam comuns e estariam de fato sob a posse e administração do agravado, e de que tais bens produzem frutos que possam ou devam ser divididos entre as partes
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15654872920258130000, Relator.: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 24/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/07/2025) (g. n.)

A questão demanda maior aprofundamento probatório, incompatível com a tutela provisória concedida logo no início da demanda.

Ademais, não se verifica urgência concreta a justificar a manutenção da medida. A própria autora afirmou na inicial que
as partes se encontram separadas de fato desde o ano de 2018,
circunstância que evidencia a inexistência de situação emergencial apta a exigir a imediata imposição da verba indenizatória antes da adequada instrução do feito.

De outro lado, restou demonstrado que o agravante é aposentado e percebe renda mensal aproximada de R$ 1.805,82 (id. 364600389), de modo que a imposição de obrigação correspondente a 50% do salário mínimo representa comprometimento significativo de seus rendimentos, com potencial repercussão sobre seu mínimo existencial.

Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar o regular desenvolvimento da instrução processual para melhor esclarecimento acerca da composição do patrimônio comum, da efetiva utilização dos bens e da eventual existência de frutos ou rendimentos passíveis de justificar futura compensação patrimonial.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada, mantendo-se os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ADELAR DILSCHNEIDER
para reformar a decisão agravada e afastar a fixação dos alimentos ressarcitórios deferidos em favor da agravada, confirmando integralmente a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026